Tribunal: TJPA
Processo: 0023848-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023848-68.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: HERBERT GEORGES DE ALMEIDA, GABRIELA REIS COELHO DOS SANTOS, CHYARA MELLO VIDINHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO PELO DESEMBARGADOR RELATOR. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR E DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS DESDE A DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO.

1 – Nos termos do disposto no inciso I do art. 144 do CPC/15, há impedimento do Juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo “em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha.”

2 – A declaração de impedimento para atuar no feito é oportuna antes da formação da coisa julgada e resulta a nulidade do julgamento anterior do qual participou o Magistrado/Declarante.

3 – Questão de ordem acolhida para anulação do Acórdão e das decisões proferidas em 2º Grau de Jurisdição.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, ACOLHER QUESTÃO DE ORDEM, SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELO DESEMBARGADOR RELATOR PARA ANULAR O ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO CÍVEL
suscitada de ofício por este relator nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada por
HERBERT GEORGES DE ALMEIDA
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença do juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor/apelado, condenando o apelante ao pagamento de licença prêmio não gozada, convertida em pecúnia, bem como férias proporcionais decorrentes da exoneração do cargo comissionado que ocupava o recorrido.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos foram distribuídos inicialmente à Relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Edinéia Oliveira Tavares e, posteriormente, redistribuídos a minha relatoria, em virtude do que estabelece a Emenda Regimental n.º 05/2016.

Por meio da decisão monocrática de ID Nº 2094724, neguei provimento ao recurso de apelação interposto, bem como aos embargos de declaração opostos pelo Município (ID Nº 7748147).

O apelante, inconformado, interpôs Agravo Interno em Apelação contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID Nº 2094724),
negando provimento, por meio do Acórdão de ID nº 11043121 sob a minha relatoria, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, em 14/09/2022.

Nos termos do documento de ID Nº 620640-fl. 10, verifica-se que a contestação do Município de Belém foi subscrita por este relator na condição de procurador municipal.

Diante do exposto, suscito, de ofício, questão de ordem referente ao julgamento do agravo interno pela Turma Julgadora.

É o relatório.

VOTO

Suscito questão de ordem referente à anulação do julgamento do agravo interno em apelação cível, bem como das decisões monocráticas de
ID’s Nº 2094724 e 7748147, nas quais atuei indevidamente como Relator.

Isso porque, ao reexaminar o processo, verifiquei
minha atuação como Procurador do Município de Belém (ID Nº 620640 – fl. 10), o que enseja o meu impedimento para atuar como julgador nestes autos, nos termos do art. 144, I do CPC/15.

A declaração voluntária de impedimento para atuar no processo, nos termos do regramento mencionado, resulta, via de consequência, na nulidade do julgamento de que tenha participado o magistrado declarante e revela-se oportuna, porquanto não formada a coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO. NULIDADE. ART. 134, III, DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO.

1. O impedimento da relatora causa a nulidade do acórdão embargado (art. 134, III, do CPC).

2. Acórdão do agravo regimental tornado sem efeito. Embargos de declaração prejudicados.

(EDcl no AgRg no REsp n. 982.264/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/5/2011, DJe de 25/5/2011.)

Com essas declarações, declaro-me impedido para atuar como julgador neste feito e, consequentemente, anulo, de ofício, as decisões por mim proferidas e levanto questão de ordem para declarar a nulidade do Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, a fim que se realize novo julgamento da apelação sem a minha participação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/12/2022